Tribunal: TJSP
Processo: 0007960-60.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo em Execução: conversão de medidas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Recurso: Defesa.
Medidas restritivas de direitos e penas privativas de liberdade: exegese.
Medidas restritivas de direitos objeto de condenação anterior: conversão (art. 44, § 5o, Cód. Penal, e art. 181, § 1o, e, Lei n. 7.210/1984).
Recurso não provido.